Tribunal: TJES
Processo: 0007451-40.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007451-40.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIDES ANTONIO ZUCOLOTTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM LICENÇA – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RECUPERAÇÃO AMBIENTAL) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES INICIAIS – RECUPERAÇÃO SUBSTANCIAL DA ÁREA DEGRADADA E REGULARIZAÇÃO POSTERIOR DA BARRAGEM E USO DA ÁGUA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DANO AMBIENTAL ATUAL RELEVANTE PENDENTE DE REPARAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público visando compelir o réu a reparar danos ambientais decorrentes de construção/reforma de barragem e supressão de vegetação em APP sem as devidas licenças ambientais. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, com base em laudo pericial que atestou a recuperação substancial das áreas e a regularização das atividades pelo réu.

2. Laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, constatou que, embora as irregularidades tenham ocorrido, a barragem e o uso da água foram posteriormente regularizados junto aos órgãos competentes (IDAF/AGERH), a área de empréstimo de terra foi totalmente recuperada, e a área de APP onde houve a supressão vegetal (estrada) encontra-se isolada e em avançado processo de recuperação mediante reflorestamento com espécies nativas, sem erosão grave.

3. A menção no laudo pericial à necessidade pontual de replantio de algumas mudas na área em recuperação insere-se na dinâmica esperada de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em execução, não descaracterizando, por si só, a recuperação substancial atestada pelo próprio expert e não justificando, isoladamente, a imposição judicial das obrigações pleiteadas na inicial.

4. Ausente prova robusta de dano ambiental atual e relevante que demande tutela jurisdicional específica, e comprovada pericialmente a recuperação substancial e a regularização das atividades pelo demandado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 10199548) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada em desfavor de
LUCIDES ANTONIO ZUCOLOTTO
.

Em suas razões (id. 10199550), sustenta o Apelante, em síntese, que: (i) os danos ambientais restaram comprovados nos autos; (ii) o laudo pericial, apesar de constatar a regularização da barragem e a recuperação da área de empréstimo, apontou que a recuperação da área da estrada suprimida não foi integral, havendo mudas mortas ou com crescimento deficiente que necessitam replantio; (iii) o dever de reparação ambiental é integral e imprescritível, não bastando a recuperação parcial. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 10199553), defendendo a manutenção da sentença, argumentando que adotou todas as medidas necessárias à regularização e recuperação ambiental, inexistindo dano atual, conforme corroborado pelo laudo pericial.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (id. 12851747) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007451-40.2015.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCIDES ANTONIO ZUCOLOTTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 10199548) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada em desfavor de
LUCIDES ANTONIO ZUCOLOTTO
.

Narra a exordial que o Ministério Público Estadual instaurou Procedimento Preparatório (MPES nº 201500143284-66) após constatar, através dos Autos de Infração nº 2511-B, 2512-B e 2513-B lavrados pelo IDAF em 2012, que o Requerido teria perpetrado irregularidades ambientais em sua propriedade rural (Sítio Córrego Corredor), consistentes em: (i) construir/reformar barragem, causando erosão do solo e abertura de barranco; e (ii) realizar supressão vegetal de 0,05 ha (500 m2) de vegetação nativa da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração, em Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida autorização ambiental.

Aduziu o
Parquet
que, apesar de uma transação penal anterior referente à barragem (Processo nº 0002872-54.2012.8.08.0006), a recuperação da área não foi integral, e que a supressão vegetal para abertura de estrada vicinal foi ilegal, havendo alternativas de acesso. Requereu, ao final, a condenação do Requerido em obrigações de fazer consistentes na observância do embargo, apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para a área da estrada, e replantio na “área de empréstimo” da barragem.

Em sua contestação, o Requerido afirma que já estava cumprindo as determinações ambientais, que a abertura da estrada foi necessária devido ao fechamento do acesso anterior pelo DNIT, que a barragem era preexistente, que possui reserva legal superior à exigida e impugnou as infrações e a viabilidade dos acessos alternativos.

Produzida prova pericial (laudo às fls. 273/295 e esclarecimentos às fls. 317/318), as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a r. sentença ora recorrida, a qual julgou improcedente o pleito autoral sob o fundamento de que, conforme apurado pela perícia judicial, embora as condutas irregulares tenham ocorrido, a situação foi posteriormente regularizada pelo Requerido, não restando danos ambientais atuais a serem reparados que justificassem a procedência dos pedidos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 10199550), sustentando, em síntese, que: (i) os danos ambientais restaram comprovados nos autos; (ii) o laudo pericial, apesar de constatar a regularização da barragem e a recuperação da área de empréstimo, apontou que a recuperação da área da estrada suprimida não foi integral, havendo mudas mortas ou com crescimento deficiente que necessitam replantio; (iii) o dever de reparação ambiental é integral e imprescritível, não bastando a recuperação parcial. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Vê-se, portanto, que o cerne do recurso reside na alegação de que a recuperação ambiental não foi integral, e que o dever de reparação impõe a completa restauração do meio ambiente degradado. Adianto, contudo, que o recurso não merece provimento.

A controvérsia dos autos gira em torno da necessidade de impor ao Apelado obrigações de fazer para reparar danos ambientais decorrentes de (i) construção/reforma de barragem com erosão e abertura de barranco, e (ii) supressão de vegetação nativa em APP para abertura de estrada.

A Constituição Federal, em seu artigo 225, consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. A Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), por sua vez, estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor pela reparação dos danos causados (art. 14, §1º).

É incontroverso, e a própria sentença reconhece, que as condutas imputadas ao Apelado – reforma de barragem e supressão de vegetação em APP para abertura de estrada sem as devidas licenças ambientais – ocorreram e configuraram irregularidades à época, conforme Autos de Infração do IDAF.

No entanto, a solução da lide deve considerar a situação fática atual da área, mormente após as medidas de recuperação e regularização adotadas pelo Apelado, as quais foram objeto de detalhada perícia técnica judicial realizada nos autos (laudo às fls. 273/295).

O laudo pericial, peça técnica fundamental para o deslinde da controvérsia e devidamente submetida ao contraditório, trouxe apontamentos relevantes que embasaram a sentença de improcedência, concluindo que:

a) Quanto à barragem: Encontra-se com sua construção seguindo os preceitos técnicos vigentes, fisicamente estruturada, sem irregularidades estruturais ou sinais de erosão atuais. A área de empréstimo de terra utilizada para sua construção/reforma encontra-se totalmente regenerada com plantio de espécies florestais e nativas.

b) Quanto à legalização da barragem e uso da água: Tanto a barragem quanto a utilização de seu recurso hídrico encontram-se atualmente devidamente regularizados e autorizados junto aos órgãos competentes (IDAF e AGERH), conforme Certificado de Regularidade de Uso de Recursos Hídricos nº 75.396.718.

c) Quanto à área de APP degradada (estrada): O acesso encontra-se atualmente fechado e bloqueado. A área está em processo de recuperação, tendo sido reflorestada em sua totalidade pelo Apelado com espécies nativas, sem apresentar qualquer indício de processo erosivo grave.

A perícia, de fato, mencionou que “
em alguns pontos específicos dessa área [da estrada], algumas mudas morreram ou apresentam crescimento deficiente, necessitando assim, de serem replantadas
” (fl. 286). É neste ponto que se apega o Apelante para sustentar a necessidade de reforma da sentença, invocando o princípio da reparação integral.

Contudo, a análise do laudo pericial deve ser feita em sua integralidade e contexto. O próprio perito ressalta que o processo de recuperação com mudas nativas é mais demorado e que “
perdas na taxa de 50% são normais no primeiro ano de implantação
” (fl. 286). Ademais, o laudo constatou que a área está em processo de recuperação, que foi reflorestada em sua totalidade e que o Requerido apresentou PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) já em 2016 (conforme documentos de fls. 169 e seguintes), o qual presumivelmente contempla o manejo e replantio necessários ao longo do tempo, inerentes a qualquer projeto de recuperação florestal.

A conclusão geral do laudo pericial, inclusive, ressalva positivamente que, apesar das irregularidades iniciais, “
ficou constatado que este [o Apelado] vem atuando corretivamente para reverter os problemas gerados, bem como continua a zelar pelo meio ambiente em conjunto com sua exploração comercial
”.

Diante desse quadro probatório, o MM. Juíza
a quo
concluiu acertadamente pela ausência de danos ambientais atuais que demandem a imposição judicial das obrigações de fazer pleiteadas. A recuperação ambiental está em curso, a barragem foi regularizada e a área de empréstimo recuperada.

A meu ver, a necessidade pontual de replantio de algumas mudas na área da antiga estrada, por si só, não descaracteriza o esforço recuperatório empreendido e comprovado pela perícia, inserindo-se na dinâmica natural e técnica de um PRAD em execução.

Impor judicialmente, neste momento, as obrigações requeridas na inicial, seria ignorar a recuperação substancial já ocorrida e a regularização administrativa alcançada, conforme atestado pelo perito judicial. A tutela jurisdicional se mostra necessária quando há omissão ou insuficiência na reparação do dano, o que não se verifica de forma contundente no presente caso, à luz da prova técnica produzida.

Assim, inexistindo nos autos prova robusta de dano ambiental atual e relevante que justifique a intervenção judicial pleiteada, e tendo a perícia atestado a recuperação substancial e a regularização das atividades pelo Apelado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)